Tribunal: TJES
Processo: 5011477-62.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011477-62.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GUSTAVO SIMONASSI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADO
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, buscando a revisão da dosimetria da pena sob a alegação de

bis in idem
. O revisionando sustenta que o juízo sentenciante utilizou o mesmo fundamento, a "premeditação do delito", para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na primeira fase do cálculo da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, utilizando fundamentos fáticos idênticos, em violação ao art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é uma ação de caráter excepcional, não se prestando como um segundo recurso de apelação para o reexame de matérias já decididas. Sua admissibilidade restringe-se às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

4. Não se verifica o alegado
bis in idem
. A análise da sentença revela que a
culpabilidade
foi negativada com base na premeditação e planejamento do crime, elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta. Por sua vez, as
circunstâncias do crime
foram desvaloradas com fundamento em fato diverso e concreto: o
modus operandi
do agente, que se valeu do conhecimento prévio do condomínio e da rotina da portaria para facilitar o acesso à vítima. Os fundamentos utilizados para cada vetor são autônomos e não se confundem, o que afasta a dupla valoração do mesmo fato.

IV. Dispositivo e tese

5. Revisão Criminal improcedente. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já analisada em sede de apelação, funcionando como meio excepcional de impugnação. 2. Não configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade com base na premeditação do crime e das circunstâncias do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente para facilitar a execução, por se tratarem de fundamentos fáticos distintos."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Revisão Criminal nº 100210052369, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11/04/2022; TJES, Revisão Criminal nº 100210019137, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 09/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011477-62.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GUSTAVO SIMONASSI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
GUSTAVO SIMONASSI
,
visando à desconstituição parcial
da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº
0004991-46.2018.8.08.0048
, que tramitou perante a
3
ª Vara Criminal de
Serra
.
O revisionando foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação foi mantida em grau de apelação pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal.

Em sua petição inicial, o requerente alega, em síntese, que a sentença condenatória contrariou texto expresso de lei, especificamente o artigo 59 do Código Penal, ao incorrer em
bis in idem
durante a primeira fase da dosimetria da pena. Sustenta que o magistrado sentenciante utilizou o mesmo fundamento – a "premeditação do delito" – para valorar negativamente tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, pleiteia a procedência da presente ação para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, com a consequente redução da pena-base de 18 (dezoito) para 16 (dezesseis) anos de reclusão e o redimensionamento da pena definitiva.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15273848) pugnando pela improcedência do pedido.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº
1
4964776
(requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

O cerne da controvérsia reside em verificar se a dosimetria da pena, em sua primeira fase, incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base, supostamente, no mesmo fundamento fático.

A defesa do revisionando assevera que a "premeditação do delito" foi duplamente utilizada para exasperar a pena-base. Contudo, após análise detida da sentença condenatória, constato que razão não assiste ao requerente.

O processo de individualização da pena exige que o julgador, ao fixar a pena-base, analise cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de forma individualizada, com fundamentação concreta e vinculada aos elementos probatórios dos autos, sendo vedada a utilização de um mesmo fato para valorar negativamente mais de uma circunstância, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao proceder à dosimetria, assim fundamentou os vetores em questão:

Culpabilidade:
"A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de
maneira planejada ou premeditada
e na casa da vítima. Saliento que eles eram amigos a época dos fatos. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente". (grifei)

Circunstâncias do crime:
"as circunstâncias do crime (recurso que dificulta a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime. Ainda sob esse vetor, mas analisando um outro fato, o antecedente ao cometimento do crime, qual seja,
a facilidade do réu ingressar no condomínio da vítima, gozando de certo conhecimento no local com o procedimento do prédio ou da portaria
já que por vezes buscava uma funcionária de nome Joyce (ou Joice) no local, além da compra de substância entorpecente da própria vítima, valorando esse segundo fato negativamente". (grifei)

Da leitura dos trechos supracitados, extrai-se com clareza que os fundamentos utilizados para a negativação de cada circunstância judicial foram distintos e autônomos.

Para a
culpabilidade
, o juiz sentenciante se ateve ao planejamento e à premeditação do ato, elementos que denotam um dolo mais intenso e uma maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a mera voluntariedade ínsita ao tipo penal. A premeditação reflete o aspecto subjetivo da conduta, a frieza e a deliberação na preparação do crime.

Por outro lado, ao analisar as
circunstâncias do crime
, o magistrado, de forma acertada, primeiramente afastou a utilização da qualificadora reconhecida pelos jurados (recurso que dificultou a defesa da vítima) para evitar o
bis in idem
. Em seguida, valorou negativamente o vetor com base em um
"outro fato"
, concreto e distinto: o
modus operandi
empregado pelo réu, que se valeu de seu conhecimento prévio sobre a rotina do condomínio e da portaria para facilitar seu acesso à residência da vítima.

Esse fato – a facilidade de ingresso decorrente do conhecimento do local – não se confunde com a premeditação em si. Trata-se de um elemento objetivo, que diz respeito ao modo de execução do delito, revelando maior audácia e periculosidade por parte do agente, que explorou uma vulnerabilidade específica decorrente da relação de confiança que mantinha, ainda que indiretamente, com o ambiente da vítima.

Nesse mesmo sentido, pontuou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer:

"[...] da simples leitura da fundamentação dos vetores, é de fácil percepção a 'premeditação do delito' foi utilizada tão somente na valoração da culpabilidade, em nada tendo com a fundamentação das circunstâncias do crime, que se pautou no fato de que o revisionando buscava uma funcionária no condomínio, tendo, portanto, conhecimento do local e dos procedimentos da portaria."

Portanto, não há que se falar em violação ao texto expresso da lei ou em
bis in idem
, uma vez que a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea e distinta para cada circunstância judicial valorada negativamente, em estrita observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 93, IX, da Constituição Federal. A dosimetria da pena, nesse ponto, mostra-se escorreita e proporcional às particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação de Revisão Criminal, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto
.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.